Tribunal: TJDFT
Processo: 0716725-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716725-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por R Moraes Agência de Turismo Ltda. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Sr. Pregoeiro da Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar apresentado na petição inicial (ID 157284412 do processo n. 0704545-46.2023.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 46326275), a parte agravante narra sua participação no Pregão Eletrônico n. 1/2023, conduzido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, cujo objeto é a “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atender às necessidades do Programa Compete Brasília gerido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, SEL-DF, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do ANEXO I deste EDITAL, e os demais elementos pertinentes encontram-se estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS I A XII”. Informa ter apresentado lance de R$0,00 para o valor unitário do item 3 do objeto do certame (prestação de serviços de agenciamento de viagens), assim como outras empresas licitantes, razão pela qual foi realizado sorteio eletrônico para desempate. Relata que a licitante Uatumã Turismo e Eventos Ltda. foi classificada em primeiro lugar por meio do sorteio, seus documentos habilitatórios foram aprovados e sua proposta foi aceita e habilitada pelo Pregoeiro. Aponta violações ao instrumento convocatório nos documentos apresentados pela licitante vencedora, destacando a ausência de cumprimento da exigência do item 10.4.1.3.1 do Edital. Alega ter registrado no sistema, tempestiva e motivadamente, seu desejo de recorrer contra a classificação da licitante, mas foi surpreendida com a rejeição sumária da própria intenção de recurso. Sustenta que, de acordo com as regras legais e editalícias, o Pregoeiro deveria ter aberto prazo de 3 (três) dias úteis para que pudesse apresentar suas razões recursais. Assinala que o Edital estabelece que o Pregoeiro não deve adentrar no mérito recursal quando a parte manifesta sua intenção de recorrer, pois, nesse momento, deveria apenas verificar as condições de admissibilidade do recurso. Expõe equívoco na decisão agravada, que teria considerado que a oferta feita pela impetrante, ora agravante, já conduziria à sua desclassificação do certame. Nesse ponto, esclarece que “todas as propostas foram no mesmo valor, qual seja, taxa de agenciamento igual a R$0,00, sendo procedido sorteio de desempate para a escolha da vencedora, conforme narrado na inicial”. Ademais, explana que “a insurgência da demanda não é em razão de desclassificação da Agravante, fato que não ocorreu”. Destaca que “o perigo na demora está na iminente homologação do certame e na decorrente convocação para assinatura de um contrato nulo, impedindo-se a Agravante de exercer seu direito de apresentar razões de recurso administrativo”. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os atos decorrentes do Pregão Eletrônico n. 1/2023. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o ato decisório recorrido, confirmando a medida liminar. Preparo recolhido (ID 46326277). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo Com base nesses pressupostos, passa-se a apreciar o pedido liminar apresentado neste agravo de instrumento. Como relatado, cuida-se, na origem, de mandado de segurança interposto por R Moraes Agência de Turismo Ltda. contra ato praticado pelo Sr. Pregoeiro da Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal. Na decisão agravada, o pedido liminar formulado na inicial do writ foi rejeitado. Por esse motivo, a parte impetrante, ora agravante, interpôs este agravo, no qual requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os atos decorrentes do Pregão Eletrônico n. 1/2023. Em análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o Edital n. 1/2023 – COLIC/SUAG/SEL/DF comunicou aos interessados a realização de licitação, ampla concorrência, sob a modalidade pregão eletrônico, tipo menor preço por lote, cujo objeto é: “Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, a fim de atender as demandas da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, SEL-DF” (ID 156964942 do processo de origem). O objeto do Pregão foi dividido em três itens: 1) aquisição de passagens aéreas nacionais, 2) aquisição de passagens aéreas internacionais e 3) serviço de agenciamento de viagens. O valor total estimado para a pretensa aquisição é R$18.924.158,55 (dezoito milhões, novecentos e vinte e quatro mil cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). A sessão foi realizada em 20/4/2023 (ID 156964941, autos de origem). Em relação ao item 3 do objeto do Pregão (prestação de serviços de agenciamento de viagens) participaram vinte licitantes. A Uatumã Turismo e Eventos Ltda. foi classificada em primeiro lugar por meio de sorteio eletrônico, seus documentos habilitatórios foram aprovados e sua proposta foi aceita e habilitada. Diante disso, a ora agravante registrou seu desejo de recorrer contra a classificação da licitante vencedora, mas sua intenção de recurso foi recusada pelo Pregoeiro (ID 156964941, p. 11): Motivo Intenção: Registramos intenção de recurso tendo em vista que a primeira colocada não atendeu ao item 9.2.1.2, não apresentando a declaração na proposta sendo motivo de inabilitação conforme traz o 9.2.1.2.1. Além de não atender ao item 10.4.1.3.1, não apresentando o complemento de foro que relaciona os cartórios distribuidores da cidade. Motivo Aceite ou Recusa: Não procede, uma vez que a proposta final atualizada está de acordo com o disposto no item 9.2.1.2 do edital e a empresa está com a certidão de falência e recuperação judicial em dias, de acordo com a consulta SICAF Relatório nível VI. Como relatado, a agravante sustenta que o Pregoeiro deveria ter aberto prazo de 3 (três) dias para que pudesse apresentar suas razões recursais. Assinala, ainda, que o Edital estabelece que o Pregoeiro não deve adentrar no mérito recursal quando a parte manifesta sua intenção de recorrer, pois, nesse momento, deveria apenas verificar as condições de admissibilidade do recurso. Sobre a possibilidade de o licitante manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, o inciso XVIII do artigo 4o da Lei n. 10.520/2002 (Lei do Pregão) e o artigo 44 do Decreto n. 10.024/2019 dispõem o seguinte, respectivamente: Art. 4o A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras: [...] XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; Art. 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. § 1o As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo de três dias. § 2o Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. § 3o A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto no caput, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. No âmbito distrital, o tema foi tratado no art. 136 do Decreto n. 44.330, de 16 de março de 2023: Art. 136. Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, não inferior a 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. § 1o As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no sistema, no prazo de três dias úteis, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases. § 2o Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias úteis, contado da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso. Especificamente sobre o Pregão Eletrônico n. 1/2023 – COLIC/SUAG/SEL/DF, o tópico 20 do Edital em referência estabelece o seguinte: 20. DOS RECURSOS 20.1. Declarado o vencedor, qualquer Licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema Comprasnet, manifestar sua intenção de recorrer. 20.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do Licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto no subitem 20.1 importará na decadência desse direito. 20.3. As manifestações de intenção de recorrer devem ser feitas exclusivamente por meio do sistema Comprasnet. 20.4. As manifestações fora do sistema Comprasnet serão desconsideradas. 20.5. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, verificando somente as condições de admissibilidade do recurso. 20.6. A ausência de manifestação ou as manifestações fora do sistema acarretarão no prosseguimento do feito, estando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao Licitante declarado vencedor. 20.7. Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a Licitante deverá apresentar as razões do recurso no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais Licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões. 20.8. O prazo para apresentação de contrarrazões será de 3 (três) dias úteis e começará imediatamente após o encerramento do prazo recursal. 20.9. As razões e contrarrazões serão recebidas somente no portal Comprasnet, por meio de campo próprio do sistema. Não serão recebidas e conhecidas razões de recurso e contrarrazões enviadas diretamente ao Pregoeiro ou por quaisquer outros meios (fax, correspondência, correio eletrônico, etc). 20.10. Os interessados que porventura queiram ter vista do processo licitatório poderão comparecer ao setor de PREGÃOSUAG/COLIC/DIPREG/PREGAO, situado no endereço SCS, Quadra 4, Edifício Luiz Carlos Botelho, 7o andar - Bairro Asa Sul – Brasília/DF; CEP: 70.304- 000, de 08:00 horas até ás 18:00 horas, ou requisitar a disponibilização de acesso externo ao inteiro teor do processo eletrônico. 20.11. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra seus atos, podendo reconsiderar suas decisões no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento das razões e contrarrazões ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente relatado ao Subsecretário de Administração Geral da Secretaria de Esporte e Lazer, doravante denominada SUAG/SEL/DF para a decisão final no prazo de 5 (cinco) dias úteis, na forma do art. 13, IV, e do art. 45, tudo do Decreto Federal no 10.024/2019. 20.12. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados. 20.13. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. Portanto, à luz das normas legais e editalícias, é possível que o Pregoeiro recuse a intenção de recorrer apresentada por um dos licitantes, ainda que tempestiva, caso seja manifestamente inadmissível, como, por exemplo, quando a motivação exposta for insuficiente ou inidônea. No caso em tela, não se verifica, neste momento, irregularidade na condução do procedimento licitatório. Em outros termos, em juízo de cognição sumária, não se constata que a pronta rejeição da intenção de recorrer manifestada pelo ora agravante teria violado as disposições do Edital ou da legislação de regência. Nesta análise inicial, nota-se que a recusa sumária do desejo de interpor recurso manifestamente inadmissível está de acordo com os princípios da celeridade, da economicidade e da razoabilidade, como exposto na decisão agravada. Vale ressaltar, nesse ponto, que o procedimento do Pregão Eletrônico visa tornar mais ágil e eficiente as contratações, razão pela qual deve-se evitar a prática de atos capazes de tumultuar ou embaraçar o regular e célere andamento do certame. Logo, não estão presentes os pressupostos necessários para deferir o pedido liminar. A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade que o caso requer, pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada, inclusive a pessoa jurídica Uatumã Turismo e Eventos Ltda., para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 5 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora